Tribunal: TJDFT
Processo: 0711323-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO CDC. EQUIPARAÇÃO. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, quando elas desempenham atividades similares aos de instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista.
2. O evento danoso consubstanciou-se na inadequada restrição cadastral dos dados do Autor, apesar de homologado acordo para quitação de dívida entre as partes e iniciado o pagamento das parcelas.
3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
4. Em que pese o prejuízo moral decorrer da restrição cadastral indevida, que constitui um dano in re ipsa, ou seja, que independe de prova da lesão, porque a mera existência repercute nas transações financeiras e ofende diretamente os direitos da personalidade, não há notícia de outra circunstância ou consequência desfavorável ao Apelado além das já presumidas.
5. À míngua de outros elementos, o montante fixado pelo d. Juízo de primeiro grau afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pelo Autor.
6. Apelação conhecida e não provida.